Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNADO. CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.